Tribunal: TJSP
Processo: 2135176-19.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Autora - Alegação de obscuridade - Descabimento - Ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Caráter infringente – Embargos da Autora rejeitados

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Corréu Banco Olé Consignado - Alegação de omissão - Descabimento - Ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Caráter

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Autora - Alegação de obscuridade - Descabimento - Ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Caráter infringente – Embargos da Autora rejeitados

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Corréu Banco Olé Consignado - Alegação de omissão - Descabimento - Ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Caráter infringente - Embargos do Corréu rejeitados